Tribunal: STF
Processo: HC 232936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração. 



    Narram os autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas e organização criminosa). Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva. 



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, bem como ser o caso de prisão domiciliar, referindo a existência de duas filhas menores de 7 e 8 anos de idade que dependem dos cuidados da paciente. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de cautelares alternativas ou a substituição pela prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão singular questionada: 



    "Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de a paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa (fl. 373), além de elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente, "uma vez que nem mesmo a prisão de seu companheiro teve o condão de incutir na pessoa de Ivani o receio do cárcere, tendo, conforme informações, não apenas continuado a empreitada criminosa, como cooptado indivíduos para esse seu desiderato" (fl. 374).



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, levando em conta que a paciente integra, em tese, organização criminosa (fl. 373), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar segundo alguns precedentes do STJ. 



    A esse respeito, foi consignado pelo juízo de origem que: 



    De fato, tais informações corroboram aquelas já angariadas, e que foram ditas pela própria Ivani, em sua audiência de custódia (proc. n. 0002103- 10.2023.8.13.0592), e por ocasião da prisão de seu namorado, João Gabriel Borges de Souza (APFD n. 5001076-04.2023.8.13.0592), de que Eloah e Vitória estariam sob os cuidados de terceiros. Esta, aliás, não reside com a avó materna, mas com os padrinhos, não mantém contato com a família biológica, e se encontra em vias de ser adotada. 



    Nesse cenário, impende registrar, que o objetivo primeiro – e último – da decisão proferida pelo Pretório Excelso, não é outro, senão o de proteger a prole, evitando o encarceramento daqueles responsáveis pelos cuidados indispensáveis. 



    Assim, se a genitora não se encontrava na companhia das crianças, não dispensava a elas os cuidados necessários, e com elas sequer convivia (Vitória está prestes a ser adotada), não há que se falar na imprescindibilidade de sua libertação (fl. 502)” (doc. 7).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente